Tribunal: TJDFT
Processo: 0738264-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738264-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELQUISSON FREITAS PAIVA AGRAVADO: IMAURI RIBEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Elquisson Freitas Paiva contra despacho proferido por esta Relatoria que determinou a intimação do agravante para recolher o preparo recursal em dobro com fundamento no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O embargante alega a existência de contradição no despacho embargado, porquanto o Relator afirmou a pendência de decisão quanto ao requerimento formulado na primeira instância, mas não o deferiu tacitamente. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há o deferimento tácito do requerimento da gratuidade de justiça quando não analisado. Defende a existência de omissão, uma vez que o Relator fez constar que o ora embargante requereu a gratuidade de justiça, mas não a analisou. Argumenta que o embargante pode requerer em agravo de instrumento que lhe seja deferida a assistência judiciária nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. Acrescenta que determinar o recolhimento das custas, quando há requerimento de gratuidade de justiça, é ir de encontro ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil que determina a intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência caso o julgador não entenda preenchido os pressupostos para o deferimento da benesse. Pede o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição, com o deferimento tácito do requerimento de gratuidade de justiça e, subsidiariamente, que seja sanada a omissão com a apreciação do requerimento e seu deferimento ou a sua intimação para comprovar a hipossuficiência. Esta Relatoria intimou o embargante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento dos embargos de declaração (id 41563875). O embargante apresentou manifestação pelo conhecimento do recurso (id 41866171). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração objetivam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O despacho ora embargado foi proferido nos seguintes termos (id 41235404): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0718213-37.2020.8.07.0003, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante (id 140163090 dos autos originários). O agravante não recolheu o preparo recursal e requer a gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que o agravante formulou mesmo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau quando de sua primeira manifestação (id 136715367 dos autos originários). A matéria, no entanto, não foi apreciada e não foram opostos embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. Não houve o deferimento das benesses da gratuidade de justiça ao agravante, porquanto o requerimento pende de análise na primeira instância. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Verifica-se que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. É incabível a oposição de embargos de declaração contra despacho de mero expediente que determina o recolhimento em dobro do preparo recursal, ante a ausência de conteúdo decisório nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA. DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art. 1.007, § 2o e § 4o do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível" (AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.719.433/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23.2.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 26.2.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, cumpre ressaltar ser "(...) incabível a oposição de embargos de declaração em face de ato judicial que determina a intimação da parte para regularizar o preparo. Isso porque esse ato possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15." (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1381749/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019). 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.524.472/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2020, Diário da Justiça Eletrônico de 2.2.2021.) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Concedo derradeiro prazo de cinco (5) dias para que a embargante/agravante cumpra integralmente o despacho de id 41235404. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator